Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFISSIONAL DE SEGURANÇA METROVIÁRIO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a convocar e nomear o autor em concurso público no qual foi aprovado fora do número de vagas. Recurso inominado da parte autora, visando à procedência do pedido.

2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Por isso, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal quando as questões controvertidas podem ser elucidadas por estrita análise de prova documental. Preliminar que se rejeita.

3 – Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Mera expectativa de direito. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não têm direito subjetivo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017). O autor foi aprovado na 64a posição do concurso para provimento do cargo de Segurança Metroferroviário, o qual previa o provimento de 30 vagas para ampla concorrência. Dessa forma, não se reconhece o direito à nomeação.

4 – Preterição não caracterizada. Ausência de direito à nomeação. A paralela contratação de servidores temporários atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, por si só, a preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos (Acórdão 958806, 20150110859016ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a TURMA RECURSAL). Com relação à nomeação de candidatos através de decisão judicial, é fato que a determinação é individual e tem efeito inter partes, de forma que não há ato praticado pela Administração Pública que caracterize a preterição do autor e lhe conceda o direito subjetivo à nomeação. Precedente na turma (Acórdão 1306420, 07043238320208070018). Sentença que se confirma.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa diante da concessão de gratuidade de justiça.

J